Tribunal: TJMT
Processo: 0009262-32.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009262-32.2019.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON PEREIRA SOARES - CPF: 886.040.121-68 (RECORRENTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), GRACIENE DA SILVA (VÍTIMA), KAMILA GABRIELA DA SILVA SALES - CPF: 062.109.661-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0009262-32.2019.8.11.0064

RECORRENTE: EDILSON PEREIRA SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 1
21, § 2º, INCISOS II, E VI, § 2º-A, I, NA FORMA DO ARTIGO 14, II, E ART. 129, § 9°, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– DESCLASSIFICAÇÃO DO FEMINICIDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA A CONDUTA DOLOSA DO AGENTE –
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO PODE SER AFASTADO DE PLANO – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – LESÃO CORPORAL – RECONHECIMENTO DA MODALIDADE CULPOSA DO DELITO - INVIABILIDADE – QUESTÃO QUE DEVE SER APRECIADA PELO TRIBUNAL POPULAR – INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA JUSTIFICADA NAS ESPECIFICIDADES DO CASO –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A desclassificação somente é admitida nos casos em que está fartamente demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, cabe ao tribunal popular avaliar o caso.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do tribunal do júri
” (incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no dje edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

“Se há versão nos autos dando conta de que a motivação do crime estaria relacionada ao sentimento de ciúme causado pelo fim do relacionamento entre vítima e réu, a qualificadora do motivo fútil merece ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, que analisará o contexto fático em que ocorreu o crime a fim de verificar se o ciúme foi motivo do crime, e se nas circunstâncias em que se deu pode, ou não, ser considerado motivo fútil”
(TJ/MT, N.U 0000538-10.2013.8.11.0077).

A desclassificação da lesão corporal para a modalidade culposa é inviável quando o contexto probatório não permite concluir, de plano, que o réu agiu sem a intenção de lesionar a vítima.

“Caracteriza violência doméstica, para os efeitos da Lei 11.340/2006, quaisquer agressões físicas, sexuais ou psicológicas causadas por homem em uma mulher com quem tenha convivido em qualquer relação íntima de afeto, independente de coabitação”
(STJ, CC n. 96.532/MG).

“Esta Corte “entende ser presumida, pela Lei 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir””
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.885.687/GO).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto Edilson Pereira Soares, contra sentença que o pronunciou como incurso no crime tipificado no art.
121, § 2º, incisos II, e VI, § 2º-A, I, na forma do art. 14, II, em relação a Graciene da Silva, e no art. 129, § 9°, contra Kamila Gabriela da Silva Sales, todos do Código Penal, em concurso material de crimes (CP, art. 69), com implicações da Lei 8.072/1990 e da Lei n. 11.340/2006, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri (homicídio qualificado pelo motivo fútil, cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar e lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) a tentativa de feminicidio cometida em desfavor de Graciene deve ser desclassificada para lesão corporal, pois “
não há no presente caso elementos suficientemente robustos para deduzir da conduta do recorrente a intenção de matar
” (sic); 2) a qualificadora no motivo fútil carece ser decotada, em razão das várias brigas ocorridas. Além disso, “
a própria vítima, neste caso a senhora Graciene, reconheceu sua participação e colaboração tanto quanto ao uso da bebida alcoólica, como em relações às brigas do casal
” (sic); 3) o crime contra Kamila necessita ser desclassificado para lesão corporal culposa, porque “
a narrativa da vítima é muito clara ao afirmar que a conduta do recorrente foi reativa ao fato dela intervir nos eventos que estavam em andamento
” (sic); 4) em ambos os crimes, “
n
ão houve, por parte do recorrente [...] nenhuma conduta que possa ser subsumida às situações descritas pela Lei Maria da Penha como sendo de violência de gênero
” (sic). (Id. 132147188 - pág. 1-26).

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia (Id. 132147190 - pág. 3-14).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
132950189 - pág. 1-9).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu as seguintes condutas delitivas:

TÓPICO 1 – DO CRIME DE FEMINICIDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA

Que no dia 22/08/2019, por volta de 19h30, no interior da residência particular situada à Rua Frei Henrique de Coimbra, nº 1963, Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade, a vítima Graciene da Silva foi agredida fisicamente e atingida por golpes de arma branca (faca apreendida – f. 07), sofrendo os ferimentos descritos no laudo a fls. 36/40.

Que o denunciado EDILSON PEREIRA SOARES, acima qualificado, foi o autor das agressões e golpes de faca desferidos contra a vítima Graciene da Silva.

Que ao desferir os golpes de faca contra a vítima Graciene da Silva, o denunciado Edilson Pereira Soares deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que a vítima, já agarrada por trás pelo denunciado, conseguir segurar a faca, impedindo o denunciado de atingi-la no pescoço e também pelo fato de a filha da vítima (Kamila Gabriela) ter intervindo em sua defesa naquele exato momento, devendo ser destacado ainda que enquanto lutava e defendia –se do ataque do denunciado, sua filha saiu da residência em busca de ajuda, sendo que pelo local passava uma guarnição da Polícia Militar, que acionada, conteve o denunciado quando estava atacando a vítima.

Que o crime foi praticado por motivo fútil, decorrente do uso excessivo de bebida alcoólica. Extrai-se dos autos que a vítima e o denunciado se relacionavam há, aproximadamente, 4 (quatro) anos , entretanto, nos últimos meses a vítima já havia manifestado o interesse em romper o relacionamento. Na data dos fatos, a vítima e o denunciado estavam ingerindo cachaça quando retomaram o assunto da separação, iniciando-se uma tola discussão. Eis que no curso da quizila (separa, não separa), o denunciado enfureceu-se e, descontrolado, passou a verbalizar que mataria a vítima e a filha desta, tomando posse de uma faca e partindo para o ataque contra sua companheira.

Que o crime foi cometido contra a mulher, por razões da sua condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e domiciliar (Lei Maria da Penha), porquanto o denunciado convivia com a vítima já há cerca de quatro anos, vindo, contudo, em momento de tesão e de abuso do álcool, a prevalecer-se de sua superioridade de força física para ofender a integridade física da companheira e também para colocar sob riso a sua vida, quando seu dever é de cuidado, zelo e proteção para com sua companheira.

TÓPICO 2 – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Que no dia 22 de agosto de 2019, por volta de 19h30, no interior da residência particular situada à Rua Frei Henrique de Coimbra, nº 1963, bairro Jardim Liberdade, nesta cidade, a vítima Kamila Gabriela da Silva Sales foi agredida fisicamente por socos, pontapés e mordidas, sofrendo as lesões descritas no laudo pericial de fls. 41/45.

Que o ex-companheiro da genitora da vítima (Graciene da Silva), o ora denunciado EDILSON PEREIRA SOARES, acima qualificado, foi o autor das agressões (socos, pontapés e mordidas) praticadas contra a vítima Kamila Gabriela da Silva Sales.

Segundo consta nos autos, a vítima Kamila Gabriela da Silva Sales estava no interior da residência quando escutou os clamores de sua genitora e, ao chegar na parte externa do imóvel, avistou o denunciado aplicando uma gravata em sua genitora e ainda tentando atingi-la com uma faca. Nesse instante, a vítima Kamila Gabriela interveio e tentou afastar o denunciado, todavia, ele começou a agredi-la, mordendo a sua mão, desferindo socos, pontapés e, por último, apertou fortemente o seio direito, causando imensa dor e, por tal motivo, afastou-se do denunciado e saiu em busca de socorro.

Que o crime foi praticado no âmbito da violência doméstica (prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade), na medida em que o denunciado Edilson Pereira Soares era companheiro de Graciene, genitora da vítima Kamila Gabriela da Silva Sales, sendo que, inclusive, todos os indivíduos estavam morando na residência em que o delito ocorreu.

DA CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS:

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Edilson Pereira Soares como incurso no crime descrito no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e VI (contra mulher por razões da condição do sexo feminino), § 2º-A, inciso I (violência doméstica), c/c o art. 14, inciso II (tentativa) – tópico I – vítima Graciene da Silva – e art. 129, § 9º (praticada no âmbito da violência doméstica) – tópico 2 – vítima Kamila Gabriela Sales – todos do Código Penal, na forma do concurso material (art. 69 do CP), com as implicações da Lei n. 8.072/90 e da Lei n. 11.340/06 [...]
(
Id.
132147166 - pág. 5-11).

Como se sabe, a decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação.

Sobre o tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Pronúncia: é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito.
(Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág.814).

Em complemento, Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece:

“[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Fixada essa premissa, resta analisar se as provas angariadas permitem a submissão do réu ao tribunal popular.

Na fase inquisitorial, Gustavo Vicente Soares da Silva relatou a ocorrência policial nos seguintes termos:

Que durante o deslocamento para a área central, a GUPM deparou-se com uma moça gritando por socorro, de frente a uma residência, e ao realizar contato com a referida, ela informou que seu padrasto estaria agredindo sua mãe;
Que diante do fato, a guarnição informou ao CIOSP a ocorrência e adentrou ao quintal da residência para verificar o que estava ocorrendo, onde foi visualizado um indivíduo em cima de uma senhora desferindo-lhe alguns golpes de faca
, foi realizada a verbalização com o indivíduo, que cessou os golpes, saindo de cima da vítima e partindo em direção a guarnição policial com a faca nas mãos
, sendo necessário utilizar o uso diferenciado de força, realizando um disparo de spark (arma de energia conduzida) para repelir injusta ameaça de agressão, com o primeiro disparo o indivíduo soltou a faca, porém, após o disparo ainda tentou pegar novamente a faca, sendo necessário realizar mais disparos até que fosse possível detê-lo e algemá-lo;
Que com o apoio de mais guarnições foi realizado o encaminhamento da vítima e do infrator até a UPA local, onde, após atendimento médico, os envolvidos foram conduzidos até esta 1ª DP para ser lavrado o boletim de ocorrência;
Que o depoente salienta que a senhora Camila também foi vítima de Edilson, pois ao tentar segurar o infrator para que não matasse sua mãe, ela foi mordida nos braços e seios por Edilson; Que a vítima, senhora Graciene, apresenta cortes no pescoço, mão e costas
; Que o infrator Edilson foi entregue nessa 1º DP com lesões na barriga, provenientes da Spark, e na cabeça, devido ao fato de ele ter dado cabeçadas na parede do interior da delegacia, além disso tem vários arranhões nas costas e barriga, devido a vítima Kamila ter tentado socorrer a mãe; Que a faca utilizada por Edilson foi apreendida e entregue junto ao B.O. supra [...]
(Id. 132147168 - pág. 8-9).

A narrativa de Claudivan Rodrigues dos Santos foi no mesmo sentido (Id. 132147168 - pág. 10-11).

Graciene da Silva assim descreveu o acontecido:

Que é convivente com o conduzido Edilson Pereira Soares há quatro anos e não possuem filhos em comum; Que o relacionamento era tranquilo, mas que devido as bebedeiras de Edilson, rompeu o relacionamento há duas semanas, mas ainda estava morando com ele; Que Edilson estava ciente de que a declarante se mudaria no fim de semana próximo, e
neste dia o mesmo chegou do serviço e começou a beber pinga, quando, por volta das 18:00horas, ele disse para a declarante: “você não vai sair daqui, porque se você sair eu mato você e sua família
” (sic); Que a declarante retrucou: “eu vou sair” (sic), momento em que o suspeito saiu dali e entrou na cozinha;
Que a declarante estava sentada de costas para a porta da cozinha e de repente o suspeito a agarrou por trás e quando tentou passar a faca (ora apreendida) sem eu pescoço, a declarante se defendeu colocando a mão na tentativa de segurar a arma branca; Que nesse momento chegou a filha da declarante, que tentou puxar o suspeito de cima da vítima
; Que durante a luta corporal com o suspeito, os policiais chegaram ao local, momento em que a declarante correu para dentro da cozinha e não viu mais o que aconteceu lá fora; Que a declarante afirma que ficou muito nervosa, pois estava toda ensanguentada; Que todos os envolvidos foram levados até a UPA, onde receberam atendimento médico;
Que sua filha Camila comentou que levou duas mordidas do suspeito
[...]
(Id. 132147168 - pág. 12-13).

Kamila Gabriela da Silva Sales declarou:

Que a declarante esclarece que sua genitora convive com o suspeito há 4 (quatro) anos; Que o convívio entre sua genitora não é harmonioso; Que o suspeito constantemente faz uso de bebida alcoólica. Que no dia de hoje, o suspeito, juntamente com Graciene fizeram uso de bebida alcoólica; Que hoje, por volta das 19:00horas,
estava em seu quarto e ouviu o suspeito e Graciene discutindo, pois Graciene disse que iria romper o relacionamento com o suspeito, inclusive Graciene disse para ele que ela iria mudar de casa; Logo em seguida o ouviu dizer “vou matar você e sua filha
”;
Que a declarante se recolheu em seu quarto e foi deixar, mas logo, após 10 minutos, ouviu sua mãe gritando e dizendo: “ele vai me matar”; Que a vítima correu para a área da casa, onde visualizou o suspeito de posse de uma, agarrando (engravatando) a vítima Graciene pelo pescoço,
razão que a declarante se aproximou do suspeito tentando soltar sua mãe das garras do suspeito;
Que a vítima, ao tentar puxar sua mãe dos braços do suspeito, esse desferiu uma mordida na mão da declarante, bem como desferiu socos, murros e pontapés na declarante; Que a declarante esclarece que, em seguida, o suspeito agarrou o seio dela e apertou violentamente, razão pela qual sentiu muitas dores, soltou o suspeito e correu para fora da casa ficando observando e aguardando a chegada de ajuda na rua em frente sua residência
; Que a declarante gritou por socorro, mas ninguém veio lhe ajudar; Que a vítima ainda na rua visualizou uma guarnição da Polícia Militar, acenou, momento que os policiais militares vieram em seu socorro;
Que a declarante afirma que mesmo com a chegada dos policiais militares, o suspeito manteve Graciene presa nos braços dele, e ele com a faca no pescoço da vítima Graciene, tenteando furar Graciene, e essa, ao agarrar a faca para tirar de seu pescoço, cortou sua mão
; A declarante esclarece que já presenciou por diversas vezes o suspeito e Graciene em vias de fato, ambos se agredindo, fatos esses ocorridos quando eles estão sob efeito de bebida alcoólica [...]
(Id. 132147168 - pág. 19-20).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id. 132147168 - pág. 25-27).

Na instrução processual, esta é a oitiva da Graciene da Silva
:

[...]

MP: [...] esses fatos são verdadeiros dona Graciene?

V: É verdadeiro.

MP: Conta para a gente o que aconteceu?

V: Aconteceu que nós dois estava bebendo, no meio de uma discussão assim, aconteceu o fato, eu não lembro bem direito.

MP: A senhora voltou com ele?

V: Voltei

MP: Não quer lembrar [...].

V: [a vitima dá uma risadinha ].

V: Por favor, conta pra a gente o que aconteceu?

V: É isso mesmo, estava bebendo os dois, aí eu falei que eu ia embora de casa, né?, ele falou que eu não ia sair de casa, aí eu falei que ia sair de casa com minha menina, que ia embora, que ia largar dele, eu sentada assim, quando assustei já estava por detrás de mim [a vítima coloca a mão no pescoço], com uma faca, né
?, aí eu não lembro mais, eu lembro só que na hora que a polícia chegou, que gritou com ele, mandou ele soltar a faca, que quando ele soltou a faca a primeira vez eu saí correndo para o lado da cozinha, nem olhei para trás mais [...].

MP: Ele pegou a senhora por trás?

V: Por trás.

MP: Ele colocou a faca?

V: A faca aqui [a vítima coloca a mão no pescoço].

MP: Ele encostou, chegou a encostar a faca na senhora?

V: Cortou.

MP: Aí a senhora falou aqui na delegacia que a senhora puxou essa faca?

V: É.

MP: Fiquei assim com a mão [a vítima faz gesto como se estivesse segurando a faca que estava em seu pescoço].

MP: Ah, então ele encostou, aí a senhora ficou puxando ela?

V: Firmando assim para não vim em min, no meu pescoço de vez.

MP: Ele ia passar a faca na senhora?

V: Não sei se ele ia passar, por que...

MP: Mas ele estava flexionando forte?

V: Não, porque eu estava tentando segurar a mão dele, né?

MP: Se a senhora não segurasse?

V: Se não segurasse eu não sei o que poderia ter acontecido, né?

[...]

Juiz: [...] a senhora chamou a polícia, existe todo um processo que foi feito em cima dele, dizendo que ele tentou cortar o pescoço da senhora, que a senhora se defendia, que a senhora lutava contra ele, que a senhora chamava, que ele tentava matar sua filha também, a senhora chamou a polícia, a senhora foi na delegacia, a senhora deu essa versão, certo?

V: Certo.

Juiz: Se a senhora mentiu lá na delegacia existe um crime que chama denunciação caluniosa, a pena é de oito anos, se a senhora quer mentir aqui agora para livrar a cara dele a senhora pense bem, a senhora vai responder por esse processo, depois de movimentar a Polícia Civil, a Policia Militar, todo o Poder Judiciário por uma mentira da senhora.

V: Mas eu não estou mentindo,

Juiz: Então a senhora pare de enrolar e fale a verdade.

V: O que eu sei...

Juiz: Isso aqui não é... Quantas vezes a senhora teve uma faca na garganta?

V: Uma vez, né?

Juiz: Então a senhora [...], ninguém esquece disso, pode inventar o que a senhora quiser, ninguém esquece isso, a senhora está ‘de boa’ com ele agora [...], isso aqui não é brincadeira não.

V: Eu sei que não é.

Juiz: Então começa a falar a verdade.

V: Eu estou falando a verdade, o que eu lembro é isso mesmo, estava bebendo os dois em casa.

[...]

MP: O que aconteceu foi isso?

V: Foi isso doutor.

MP: Aí ele colocou a faca na senhora?

V: Foi, colocou a faca aqui [a vitima mostra o pescoço].

MP:

A senhora puxou?

V: Aí eu fiquei com a mão assim [a vítima faz sinal como se estivesse empurrando a faca que estava em seu pescoço], firmando a mão dele aqui,

MP: Certo.

V
: Aí ele ficou, a polícia chegou, que gritou para ele soltar a faca e ele não soltava, foi na hora que eles ‘deu’ os tiros de borracha, sei lá
.

MP: Quando que a filha da senhora entrou no meio?

V
: Ela saiu correndo, gritando, daí os vizinhos ‘pegou e chamou’ a polícia, daí ela voltou e foi segurar ele, para ele não me matar, né?, na hora ele mordeu o braço dela, virou, e acho que mordeu os peitos dela, né?, aí foi na hora que a polícia já chegou, tirou ele de lá de mim; foi na hora que chegou que gritou com ele, que ele não queria soltar a faca, daí deram, sei lá, tiros de borracha, como que fala, nele [...], saí correndo para a cozinha, daí não sei mais, porque daí entrei ‘para dentro’,
trocar de roupa para ir para a delegacia.

MP:

Quando a filha da senhora chegou, ele estava em cima da senhora?

V: Minha filha mora comigo.

MP
:
Tá, quando essa filha da senhora apareceu lá na cena, ele estava em cima da senhora?

V: Estava em cima de mim.

Juiz: Como que ele estava?

V: Estava do mesmo jeito [a vítima mostra o pescoço].

MP: A senhora estava tentando tirar, aí a filha chegou?

V: Chegou e foi tentar puxar ele, daí ela foi puxar ele de passar a faca, aí foi a hora que ele mordeu no braço dela e no peito dela.

MP: Ela puxou ele?

V: Puxou ele, mas não conseguiu tirar ele, né?, hora que ela saiu correndo, gritando, que os vizinhos já tinha chamado a polícia, que a polícia chegou...

MP: Ela também não conseguiu?

V: Não conseguiu,
porque daí a hora que ela saiu na rua gritado, veio a viatura, né?, correndo atrás de uns cara de moto, que viu ela gritando e parou para ver o que estava acontecendo; foi na hora que estava acontecendo, que chegou e entrou.

MP: Machucou?

V: Machucou aqui [a vítima mostra o pescoço], deu ponto aqui, né?

MP: Teve que dar ponto?

V: Teve que dar ponto e nas costas, acho que de ele esfregar, bater na cadeira, sei lá o que aconteceu, arranhou minhas costas.

MP: Ele ficou preso?

V: Ficou preso.

MP: Quanto tempo?

V: Acho que dois meses, parece, não lembro direito não.

MP: E vocês voltaram tem quanto tempo?

V: Depois que ele saiu da cadeia, uma semana nós ‘voltou’.

MP: Depois de uma semana?

V: É.

MP: Vocês estão juntos há quanto tempo?

V: Desde que ele saiu da cadeia.

MP: Desde que saiu?

V: É.

MP: Tem quanto tempo isso?

V: Não lembro, eu não tenho a leitura, não sei ler, não sei escrever, não lembro.

J MP: Ele te bateu de novo?

V: Não, nunca mais encostou um dedo em mim.

MP: Não?

V: Isso aí não.

[...]

Defesa: [...] uma coisa que eu queria entender é o seguinte, a gente pega o boletim de ocorrência e está escrito assim: “foi visualizado”, isso são os policiais narrando no boletim de ocorrência o que eles viram no momento que eles chegaram lá na cena, e está escrito assim: “foi visualizado o indivíduo em cima de uma senhora”, a senhora pode explicar o que é isso aqui que eles estão falando, em cima, o que queria saber é o seguinte, a senhora estava aqui e o agressor estava em cima da senhora assim?

V: Não, ele estava por detrás de mim, em cima que eles falam dever ser que eu estava assim, ele chegou e montou aqui [a vítima mostra as costas] e passou a faca aqui [a vítima mostra o pescoço], ele estava com a faca aqui [a vítima mostra o pescoço] em cima de mim e eu segurando aqui [a vítima faz gesto como se estivesse segurando a faca que estava em seu pescoço] assim.

Defesa: A senhora estava emborcada assim?

V: Emborcada, estava sentada na cadeira, quando assustei, ele já veio com a faca e eu já fiz, meio que para a faca não vim [a vítima fez gesto de defesa].

Defesa: A senhora estava sentada em uma cadeira e ele em pé atrás da senhora?

V: É, eu nem vi na hora que ele chegou, chegou de uma vez e levou a faca, né?, aí foi a hora que cortou aqui [a vitima mostra o pescoço].

Defesa: Deixa eu perguntar outra coisa para a senhora, aqui está falando assim: “foi visualizado um indivíduo em cima de uma senhora, desferindo-lhe alguns golpes de faca”, pelo que está escrito aqui, fica parecendo que ele estava fazendo assim [a imagem do advogado de defesa não aparece na gravação], ele estava fazendo esse gesto de dar facada?

V: Estava não, já falei mais de uma vez que ele estava atrás de mim [a vítima mostra o pescoço], pode falar para minha filha e para ele mesmo.

Defesa: Entendi. Outra pergunta que queria fazer, a senhora viu a faca?

V: Vi uai.

Defesa: Como que era essa fava?

V: Uma faca assim, a faca lá de casa é minha, como que não ia ver, a faca é pequena assim, da ponta quebrada, o cabo amarelo.

Defesa: E uma faca dessas de almoço?

V: Não, faca mesmo, tipo essas facas de açougue
[...].

Defesa: Entendi. Outra coisa que queria perguntar à senhora, a senhora fala que a senhora e ele estavam bebendo, vocês estavam embriagados?

V: Estava.

Defesa: A senhora entendia o que estava acontecendo ali na hora?

V: Na hora eu entendi, porque nós ‘estava’ conversando ‘de boa’, de repente, só porque eu falei que ia embora de casa, ele falou que eu não ia sair de lá, hora que eu assustei ele estava detrás de mim com a faca
.

Defesa: Vou fazer outra pergunta para a senhora, vocês já tiveram outras brigas como essa?

V: Não, nós nunca ‘teve’ outra briga assim, a gente podia discutir bastante, mas abrigar assim de um machucar o outro não.

[...]

Juiz: Porque a senhora voltou para ele?

V: Eu voltei para ele porque [a vítima abaixa a cabeça], nossa.

Juiz: Porque a senhora queria sair de casa?

V: Eu queria sair porque assim, quando eu fui [...].

Juiz: Como era o relacionamento de vocês?

V: Era bom, só que falar a verdade, ele era uma pessoa assim, era não, agora continua sendo boa, tudo o que pedia para ele, ele fazia, pedia para ir no mercado, tudo ele fazia, mas no caso que eu queria sair de casa, porque quando fui morar com ele, morava com minha filha, né?,

Juiz: Ele não é pai de sua filha?

V: Não.

Juiz: Vocês têm quanto tempo juntos?

V: Quatro anos.

Juiz: Sua filha tem que idade?

V: [...] vinte e três anos, aí eu não tinha nada, né?, tinha minha casa, aí meus trem ficou lá, o povo ‘roubaram’ tudo, fui morar com ele, o que tinha dentro da casa era dele, cama, guarda-roupas, essas coisas assim, e o aluguel quem pagava era ele, eu estava desempregada, doente, não tinha condições de pagar, aí toda vez que ele bebida falava: “vaza, vai embora, saí da minha casa, você não tem nada aqui, vaza mais sua filha”, única coisa que ele falava para mim era isso [...].

Juiz: Toda vez que estava bebendo jogava na sua cara isso?

V: Jogava na minha cara.

Juiz: Ele estava sustentando a senhora?

V: É, sustentado eu e minha filha, que ele não tinha obrigação de sustentar nem eu, nem a filha, mandava eu vazar de casa, que lá era dele, que eu não tinha nada; aí eu arrumei um serviço, comecei trabalhar, aí aconteceu, falei: “não, eu embora, consegui o dinheiro”.

Juiz: Nesse dia tinha mandado a senhora vazar?

V: Ele continuava mandando eu vazar, mas esse dia não mandou eu vazar.

Juiz: Quando a senhora arrumou emprego [...], ele parou?

V: Parou não.

Juiz: Porque voltou com ele [...]?

V: [...] continuar falando, teve um dia que decidi, não aguento mais não, decidi.

Juiz: [...] alguém que trata a senhora mal?

V: Aí eu peguei e...

Juiz: [...] trata a senhora mal?

V: Pois é. [...] (
Id. 132147172 - pág. 1 a 132147173 - pág. 1 – relatório de mídias).

A declaração de
Kamila Gabriela da Silva Soares auxiliou na compreensão do caso:

MP: Tem uma denúncia aqui contra o senhor Edilson, é padrasto da senhora?

V: É marido da minha mãe.

MP: [...] esses fatos são verdadeiros?

V: Sim.

MP: Conta para a gente como que foi?

V: O que aconteceu no dia?

MP: É.

V: Eu estava deitada já, era noite, eu escutei os gritos, os dois estavam bebendo, só que assim, como eles brigam sempre, antigamente eu me metia, né?, a culpada era eu, aí eu nem ia me meter mais, eu escutei os gritos, meu quarto era bem abafado, não dava de escutar bem, eu escutei os gritos
aí eu saí por acaso lá, já vi assim os dois assim, no cantinho do muro e ele com a faca no pescoço dela
,

MP: Como que estava essa faca [...]?

V: Ela estava com as duas mãos assim e ele com a faca aqui [a vítima coloca as mãos no pescoço].

MP: Ela estava puxando?

V: Não, ela estava com as duas mãos aqui [a vítima coloca as mãos no pescoço], tentando empurrar, e ele com a faca.

MP: Ela estava tentando empurrar a faca?

V: Empurrar a faca dele.

MP: E ele forçando a faca?

V: Ele forçando.

MP: [...]?

V: Aí eu tentei primeiramente tirar, eu pensei assim, se acontecer alguma coisa, vai que ele [a vítima faz gesto como se estivesse cortando o pescoço], e lá onde a gente mora não tem vizinho, onde nós ‘morava’ nessa casa, um lado é lava jato, do outro igreja, outro lado assim é tudo terreno baldio, aí corri para o meio da rua; na hora que eu estava correndo, por um milagre, passou um carro de polícia, aí eu gritei, comecei gritar tal, aí eles foram, os policiais foram e deram choque nele e eu não vi mais nada, que eu fiquei lá na frente.

MP: Quando ele machucou a senhora?

V: Mordeu, nessa primeira hora, que eu fui tentar tirar a faca, que ele mordeu aqui [a vítima mostra a mão].

MP: Como que ele mordeu a senhora?

V: Com a boca.

MP: Não, como que ele mordeu a senhora, em que momento?

V: Nesse momento que eu fui tentar tirar a faca, ele foi e mordeu aqui [a vítima mostra a mão].

MP: A senhora colocou a mão aqui para tentar tirar a mão dele, aí ele te mordeu?

V: É, na hora que fui fazer assim [a vítima faz gesto como se tivesse puxando], para tentar tirar a faca, que ele estava perto assim, era em um cantinho assim, aí eu fui com a mão assim para tentar tirar a faca, ele mordeu aqui [a vítima mostra a mão], aí na hora que fui nele, ele mordeu no eu peito.

MP: Ele te deu duas mordidas?

V: Duas mordidas, ele mordeu aqui no meu peito, eu senti muito ofendida, peito, né?, lugar íntimo, aí foi a hora que eu saí correndo para o meio da rua, aí estava vindo o carro da polícia, aí eles ‘entrou’.

MP: Ele estava tentando cortar sua mãe mesmo?

V: Estava com a faca aqui nela [a vítima mostra o pescoço].

MP: Machucou sua mãe?

V: Acho que deu uns arranhados assim, de tanto ficar forçando a faca.

MP: Se ela não tivesse segurando essa faca?

V: Ah, eu não sei se ele mataria ela, por causa que eles briga direto.

MP: Ele sempre coloca a faca no pescoço dela?

V: Não, foi a primeira vez que eles ‘brigou’.

MP: Brigar de boca é uma coisa, né?

V: Não, mais os dois ‘briga’ de tapa, brigava de tapa direto.

MP: É?

V: Hanram, aí não tenho noção se ele mataria ou não, eu achava assim que não, né?, todo mundo quando aconteceu isso tudo, todo mundo falava: “ele tentou matar você e sua mãe”, era para ela estar morta, e você a favor; tipo assim, não é a favor, mas eu achava que não ia matar não.

MP: Por que, se ele estava com uma faca no pescoço dela, ela estava segurando, empurrando essa faca, porque a senhora acha que não?

V: Não sei, é porque eu acho que cada um quando passa por um trauma, age de um jeito, entendeu?

MP: Mas o que isso tem a ver com ele estar com a faca no pescoço da sua mãe e ela empurrando?

V: Então, é isso que falei, eu achei que não iria matar.

MP: Por quê?

V: Hum?

MP: Por quê?

V: Porque eu conheço ele, eu acho assim que ele não mataria ela, entendeu?, por ela estar bêbada também, minha vida toda ter convivido com bêbado, com briga, com isso, com aquilo, eu achei que não, não ia matar, não foi a primeira briga que eu vi, foi milhares de briga de que eu vi.

MP: E de faca a senhor já viu alguma?

V: De faca não, mas de pau, de coisa, tanto ela como ele, ‘foi’ várias, no outro dia estava de boa, então achei que não mataria, achei que sei lá...

[...]

Defesa: Deixa perguntar uma coisa para a senhora, a senhora se aproximou do réu e pegou na mão dele?

V: Eu tentei empurrar ele, não lembro se eu peguei na mão.

Defesa: Mas quando ele mordeu a senhora, a senhora [...]?

V: Eu estava com a mão nos dois assim [a vítima faz gesto como se estivesse separando], empurrando [...], empurrando todo mundo.

Defesa: [...], aqui no boletim de ocorrência diz assim, vou narrar para a senhora aqui: “a ocorrência adentrou ao quintal da residência para verificar o que estava acontecendo, onde foi visualizado um indivíduo em cima de uma senhora”, o que significa isso, em algum momento ele chegou a ficar, ele não ficou em cima dela?

V: Ah, então, essa parte eu não estava não, eu estava na frente da casa, na hora que a polícia chegou já não entrei mais dentro da casa, só para trocar de roupa e ir para a delegacia.

Defesa: Entendi. A senhora chegou a ver a faca?

V: A faca eu vi.

Defesa: A senhora pode descrever como era essa faca?

V: Acho que era uma faca do cabo amarelo, branco, não lembro não.

Defesa: [...] a senhora acabou de dizer para nós que não acredita que o Edilson ia esfaquear sua mãe, foi isso que te deu coragem de se aproximar e tentar resolver?

V: Foi, foi porque igual eu falei, várias vezes eu já tinha separado eles de briga, várias vezes, eu achei que não aconteceria nada, até então depois todo mundo falava: “não, mas ele estava com uma faca, quase matou sua mãe, ia matar você também”, mas
na minha cabeça não acredita que ele ia matar, porque assim, deixa eu tentar explicar, minha mãe, desde quando eu nasci ela bebe, e desde quando eu nasci eu vejo briga, é briga, isso, aquilo, só que no outro dia está as mil maravilhas, então para mim é confuso, eu convivo com uma pessoa até de noite, ou a semana inteira, final de semana briga, aí na segunda-feira está todo mundo bom de novo, aí você convive com a pessoa cinco dias, todo mundo bom, aí só esses dois dias, fica confuso saber.

Defesa: Você já viu sua mãe com pedaço de pau para bater no Edilson?

V: Acho que eu já, não tenho certeza.

Defesa: Você não tem certeza se ela já agrediu ele?

V: Não, já agrediu já.

Defesa: Já agrediu com que?

V: Ah, com que eu não sei, cabo de vassoura, murro [...] (
Id. 132147172 - pág. 1 a 132147173 - pág. 1 – relatório de mídias).

Gustavo Vicente Soares da Silva narrou, pormenorizadamente, o atendimento policial:

MP: [...] o senhor se recorda desses fatos?

T: Me recordo.

MP: Conta para a gente?

T: A gente estava passando pela Avenida Goiânia, que é da esquina da casa deles, e
a enteada estava na esquina gritando, procurando por ajuda, e ela falou que o padrasto dela estava tentando matar a mãe; a gente chegou na residência a senhora já estava bastante ensanguentada, com uns cortes de faca, e ele estava com ela segurando pelo pescoço [o policial faz sinal como se estivesse dando uma gravata em alguém], com a faca, gritando:” agora eu termino de matar já que a PM chegou”, tudo mais; nesse momento a gente tentou verbalizar com ele, até certo momento teve um disparo, disparo de arma de choque, ele assustou, no que ele assustou, a moça conseguiu se soltar dele.

MP: Ele estava apertando a faca?

T: A faca era bem ruim, mas ele já tinha rasgado ela bastante e permanecia na nossa frente [o policial faz sinal como se estivesse cortando] realizando vários cortes
.

MP: Fazendo assim?

T: Hanram, e ela segurando, tanto é que a gente levou ela na Upa com um monte de corte na mão, no queixo, cortado mesmo para valer, achei que ele ia matar a mulher na nossa frente
.

MP: Mesmo na frente de vocês ele ficava?

T: E gritava: “agora que a PM chegou vou terminar de te matar, vou ser preso mesmo”, foi desse jeito que foi a situação,
aí a afilhada dele ficou para o lado de fora, a gente pediu apoio de mais viaturas, as viaturas chegaram, a gente conseguiu acertar um disparo nele, levou para a UPA, levou ela para a UPA também,

MP: Se ela não tivesse segurando?

T: Estava no pescoço
.

MP: Estava morta?

T: Ah, certeza, se a gente também não tivesse passando naquela hora ali na esquina, não ia dar tempo de chegar também não,

MP: [...] ele estava flexionando assim?

T: Flexionando.

MP: Com a mão dela aqui?

T
: Ele é um pouco mais baixo que ela, então ele estava com mais dificuldade, ela é uma senhora forte também, e estava com a faca, tentando se salvar com as duas mãos, e ele puxando mesmo, com se tivesse cortando...

MP: Vocês olharam isso?

T: Na nossa frente, tanto é que está no BO que a gente efetuou um disparo de taser, acho que foram três disparos para acertar um nele, para ver ser pelo menos com o barulho ele assustava e largava a faca.

[...]

Defesa: Aqui no boletim de ocorrência, eu tenho usado bastante esse boletim de ocorrência [...], porque eu fiquei intrigado com umas questões que estão escritas aqui.

T: Sim senhor.

Defesa: Está escrito assim: “indivíduo em cima”, isso foi a narrativa que vocês fizeram.

T: Fui eu que escrevi.

Defesa: Isso aqui é o boletim da Policia Militar.

T: Isso.

Defesa: Então, aqui fala do indivíduo em cima, ele é mais baixo?

T:
Eu especifico para o senhor, quando a gente chegou, lá a casa deles é uma área onde a parte externa da residência é mais ‘baixa’ que a residência, a área é funda, ele estava com ela no pescoço, tentando cortar ela, ela tentando se segurar,
quando a gente realizou o primeiro disparo ela tentou sair e a faca caiu; no que a faca caiu, ele pegou de novo, ela caiu e ele montou em cima, no que ele montou em cima, ele já estava na posição de perfurar [o policial faz gesto como se fosse esfaquear], já não estava mais de cortar, já estava na posição de perfurar, foi onde a gente conseguiu efetuar o segundo disparo, que como ele estava por cima acertou, por isso que estava por cima da mulher.

Defesa: Porque está escrito assim: “o indivíduo em cima de uma senhora desferindo-lhe alguns golpes de faca”?

T: Ela já estava toda ensanguentada, já tinha cortado ela na nossa frente.

Defesa: Você escreveu aqui golpes, estava dando golpes?

T: Estava.

Defesa: A imagem que a gente tem é que está golpeando?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça], estava, estava golpeando.

Defesa: [...] serrava e escreveu golpeando?

T: Não, serrar foi o primeiro momento que a gente chegou, ele estava tentando serrar, quando eles caíram com o primeiro disparo, que ela tentou sair, ela caiu e ele montou em cima dela, aí ela ficou embaixo e ele tentando já perfurar, golpear, ele não chegou a...

Defesa: Se ele estava tentando perfurar porque não perfurou?

T: Porque ela estava segurando com as mãos, tanto que ela teve vários pontos na mão, a gente entregou ela na UPA toda rasgada a mão, queixo rasgado, ombro rasgado.

Defesa: Esse não foi o depoimento que ela deu aqui, ela não fala dessas?

T: Foi o que a gente entregou ela na UPA, inclusive deve ter o exame de corpo de delito dela, agora se eles reataram, se ela já voltou atrás, já é outra situação.

Defesa: Ela disse que não lembra de nada.

T: Inclusive a filha, afilhada, enteada, não sei, ela também estava com mordidas nos seios, a gente também entregou para o exame de corpo de delito, mordida nos seios, todas essas lesões foram, está...

Juiz: Só para confirmar, essas lesões aqui conferem?

T: Isso, queixo, ombro, mãos.

Juiz: Rosto, boca?

T: Foi porque o primeiro momento ele estava tentando cortar e no segundo perfurar.

[...]

Defesa: Vocês apreenderam a faca?

T: Encaminhamos para a delegacia. [...] (
Id. 132147172 - pág. 1 a 132147173 - pág. 1 – relatório de mídias).

Em juízo, o réu alegou que “não se lembrava de nada”
(
Id. 132147172 - pág. 1 a 132147173 - pág. 1 – relatório de mídias).

Como se vê, as provas produzidas autorizam a pronúncia do réu, em razão da tentativa de feminicidio cometido contra Graciene a das lesões corporais contra Kamila.

Desde o primeiro momento, Graciene foi contundente ao relatar que, depois de dizer ao réu que ‘estava saindo de casa’, ele lhe atacou pelas costas e tentou cortar seu pescoço com uma faca.

Além disso, explicou para o promotor de justiça que segurou a faca “com duas mãos para se defender”, e que no momento que sua filha tentou intervir, foi mordida por ele.

O relato da ofendida converge com o depoimento de Kamila Gabriela da Silva Soares.

Segundo declarou em juízo, estava no quarto e ouviu sua mãe e o réu discutindo. Quando saiu da casa, viu “
os dois assim, no cantinho do muro e ele com a faca no pescoço dela”
.

Também esclareceu que o réu “forçava a faca” no pescoço de sua mãe, que a empurrava, sendo que no momento em que “tentou tirar a faca dele, foi mordida na mão e no seio”.

Afirmou ainda que, depois disso, correu para rua gritando por socorro e foi atendida por uma viatura que passava nas imediações.

A dinâmica dos acontecimentos ecoa no depoimento de Gustavo Vicente Soares da Silva.

Na instrução processual, o policial asseverou que “
estava passando pela Avenida Goiânia, que é da esquina da casa deles, e a enteada estava na esquina gritando, procurando por ajuda, e ela falou que o padrasto dela estava tentando matar a mãe”.

De acordo com o policial, ao ingressar na residência se deparou com “
a senhora, que já estava bastante ensanguentada, com uns cortes de faca, e ele estava com ela segurando pelo pescoço [o policial faz sinal como se estivesse dando uma gravata em alguém], com a faca, gritando: “agora eu termino de matar já que a PM chegou””.

Assegurou que
“tentou verbalizar com ele”,
mas como não largava a faca, foi necessário utilizar a arma de choque.

Disse ainda que, “
quando realizou o primeiro disparo, ela [Graciene] tentou sair e a faca caiu; no que a faca caiu, ele pegou de novo, ela caiu e ele montou em cima, no que ele montou em cima, ele já estava na posição de perfurar [o policial faz gesto como se fosse esfaquear], já não estava mais de cortar, já estava na posição de perfurar, foi onde a gente conseguiu efetuar o segundo disparo, que como ele estava por cima acertou”
e que só então conseguiu imobilizá-lo.

Conquanto a defesa alegue que Edilson não tinha intenção de matar Graciene, a partir das provas coligidas não é possível constatar o alegado.

É verdade que, na fase judicial, Graciene aduziu que não sabia se o réu ‘passaria a faca em seu pescoço’.

Além disso, kamila afirmou que “não acreditava que ele mataria sua mãe”.

No entanto, a dinâmica dos acontecimentos coloca em dúvida o que foi declarado por elas.

Em todas as oportunidades em que foi questionada, Graciene fez questão de frisar que “segurou a faca com as duas mãos para evitar que o réu cortasse seu pescoço”.

Ademais, Kamila deixou claro que tentou intervir, mas também foi agredida pelo réu, sendo que depois disso foi procurar a ajuda de terceiros.

Se não bastasse, o policial militar que atendeu a ocorrência foi contundente ao expor a intenção homicida do agente.

A testemunha asseverou que, mesmo com a chegada da polícia, o réu
“permanecia na nossa frente [...] realizando vários cortes”
e que se a vítima não estivesse segurando a faca que estava no pescoço dela, certamente estaria morta.

Ainda fez questão de dizer que, depois do primeiro disparo com o taser, a Graciene tentou correr, mas caiu; nesse momento o réu ‘montou em cima dela e novamente tentou golpeá-la com a faca’.

Além do mais, consignou que s
e “
não tivesse passando naquela hora ali na esquina, não ia dar tempo de chegar também não”.

Como é cediço, a desclassificação só é admitida nos casos em que restar demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, por deferência constitucional, cabe ao Tribunal Popular avaliar o caso.

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci respalda o entendimento:

O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daquele previsto no art. 74, § 1.º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana

[...]
(Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed. Ed. RT, pág. 826-827).

E não destoa a jurisprudência:

[...] "A desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo. Havendo grau de certeza razoável, isso é fator o bastante para que seja remetida ao Conselho de Sentença a matéria, sob pena de desrespeito à competência ditada pela Constituição Federal" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/4/2013, grifei). (Precedentes do STF e do STJ). [...]
(AgRg no REsp 1610298/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017).

[...] Não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, seguida de morte, se a prova dos autos não afasta, com segurança, a presença de 'animus necandi' na conduta do agente, devendo a matéria ser levada à apreciação do egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa. [...]
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0148.19.001721-7/001, Relator (a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/03/0020, publicação da súmula em 11/03/2020)

Assim sendo, inviável a desclassificação do crime de tentativa de feminicidio cometido contra Graciene para o delito de lesão corporal.

Também não prospera o pedido de exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, Inciso II, do Código Penal (motivo fútil).

De acordo com Cleber Masson,
“motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, desproporcional à natureza do crime praticado”
(Código Penal Comentado, 2ª ed., Ed. Método, pág. 582
e-book).

As provas coligidas demonstram que o crime ocorreu porque o réu não aceitou o fato de a vítima por fim ao relacionamento.

A circunstância exsurge no depoimento de Graciene, no ponto em que declarou: “
estava bebendo os dois, aí eu falei que eu ia embora de casa [...], ele falou que eu não ia sair de casa, aí eu falei que ia sair de casa com minha menina, que ia embora, que ia largar dele, eu sentada assim, quando assustei já estava por detrás de mim [a vítima coloca a mão no pescoço], com uma faca”.

De se consignar que “
a qualificadora constante da denúncia só pode ser excluída pela pronúncia se for manifestamente improcedente e de todo infundada. Se há versão nos autos dando conta de que a motivação do crime estaria relacionada ao sentimento de ciúme causado pelo fim do relacionamento entre vítima e réu, a qualificadora do motivo fútil merece ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, que analisará o contexto fático em que ocorreu o crime a fim de verificar se o ciúme foi motivo do crime, e se nas circunstâncias em que se deu pode, ou não, ser considerado motivo fútil” [...]
(TJ/MT, N.U 0000538-10.2013.8.11.0077, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015).

Ademais, "
a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016)” [...]
(AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

Destarte, a qualificadora deve ser submetida à apreciação dos jurados.

Também não procede o pedido de
desclassificação do crime de lesão corporal cometido contra Kamila,
para a modalidade culposa.

Guilherme de Souza Nucci esclarece que a “
l
esão culposa
:
trata-se da figura típica do caput (“ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem”), embora com outro elemento subjetivo: a culpa. É um tipo aberto, que depende, pois, da interpretação do juiz para poder ser aplicado. A culpa, conforme o art. 18, II, do Código Penal, é constituída de “imprudência, negligência ou imperícia”. Portanto, lesionar alguém por imprudência, negligência ou imperícia concretiza este tipo penal incriminador”
(Código Penal Comentado, 17ª edição, Ed. Forense, pág. 479 –
e-book
).

As provas produzidas demonstram que o réu desferiu duas mordidas em Kamila (uma na mão e outra no seio), porque ela tentou impedi-lo de esfaquear Graciene.

No contexto em que a agressão foi perpetrada, não se pode concluir que réu agiu sem a intenção de machucá-la.

Assim sendo, o delito conexo deve ser submetido ao tribunal popular.

Nesse sentido:

[...] Evidenciada a prova da materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria, revela-se incabível aventar a imediata absolvição do acusado pelo crime conexo, devendo as peculiaridades fáticas serem submetidas ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional. Inteligência do art. 78, inciso I e do art. 413, §1.º, ambos do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0006419-39.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

[...] Deve ser mantida a pronúncia quanto ao delito de posse irregular de munição, na medida em que estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Ademais, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá aos seus membros o julgamento do delito conexo, em razão de sua vis atrativa. [...]
(TJ/MT, N.U 0003140-79.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

Por fim, não merece acolhimento a tese que “
n
ão houve, por parte do recorrente, [em ambos os casos], nenhuma conduta que possa ser subsumida às situações descritas pela Lei Maria da Penha como sendo de violência de gênero
” (sic).

A Lei Maria da Penha foi introduzida no ordenamento jurídico com o objetivo de tutelar, de forma mais enérgica, a condição do sexo feminino, em especial no que tange aos relacionamentos afetivos.

Assim,
“caracteriza violência doméstica, para os efeitos da Lei 11.340/2006, quaisquer agressões físicas, sexuais ou psicológicas causadas por homem em uma mulher com quem tenha convivido em qualquer relação íntima de afeto, independente de coabitação” [...]
(STJ, CC n. 96.532/MG, relatora Ministra Jane Silva (desembargadora Convocada do TJ/MG), Terceira Seção, julgado em 5/12/2008, DJe de 19/12/2008).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça "
entende ser presumida, pela Lei 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir" [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.885.687/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022)

De se consignar que “
a
aplicação da Lei Maria da Penha não reclama considerações sobre a motivação da conduta do agressor, mas tão somente que a vítima seja mulher e que a violência seja cometida em ambiente doméstico, familiar ou em relação de intimidade ou afeto entre agressor e agredida” [...]

(STJ, REsp n. 1.977.124/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 22/4/2022).

No caso
sub examine
, as
provas produzidas denotam que o crime foi cometido contra Graciene, por ser companheira do réu, e está intrinsecamente ligado à relação afetiva que havia entre eles.

A sua vez, Kamila foi agredida porque tentou impedir que seu padrasto esfaqueasse sua mãe.

Os crimes, aliás, foram perpetrados na residência familiar.

No contexto delineado, incide a Lei da n. 11.340/2006.

Os julgados transcritos ilustram a conclusão:

[...] 10- Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Precedentes.

11- Na hipótese dos autos, não apenas a agressão ocorreu em ambiente doméstico, mas também familiar e afetivo, entre pais e filhos, marido e mulher e entre irmãos, eliminando qualquer dúvida quanto à incidência do subsistema da Lei 11.340/2006.

12 - As condutas descritas nos autos - a) bater a cabeça da vítima várias vezes contra a escada; b) xingar e agredir fisicamente a vítima após a descoberta de traição ao longo dos últimos 30 anos - são elementos próprios da estrutura de violência contra pessoas do sexo feminino. Demonstram, ainda, potencialmente, o modus operandi das agressões de gênero, a revelar o caráter especialíssimo do delito e a necessidade de imposição de medidas protetivas.

13- Junta-se a isso o argumento de os requeridos se utilizarem das funções para exercer domínio sobre as requerentes, que não conseguem, sequer, registrar um boletim de ocorrência na autoridade policial competente, com a narrativa completa dos fatos elencados. [...]
(STJ, AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022).

[...] A Lei Maria da Penha objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar que, cometida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, cause-lhe morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial. Estão no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica e podem integrar o polo passivo da ação delituosa as esposas, as companheiras ou amantes, bem como a mãe, as filhas, as netas do agressor e também a sogra, a avó ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar ou afetivo com ele. No caso dos autos, não há ilegalidade evidente a ser reparada, pois mostra-se configurada a incidência da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 5º, I, ante os relatados maus tratos e injúria em tese sofridos pela mãe do suposto agressor. [...]
(STJ, HC n. 310.154/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 13/5/2015).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo o recurso
, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022